Tribunal: TJES
Processo: 5006592-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006592-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006592-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos do Mandado de Segurança
nº
5023665-20.2022.8.08.0024
em trâmite perante a
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
impetrado em face do

GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu
a medida liminar requerida.

Em suas razões (evento 2982881), requer a agravante seja deferida a tutela provisória para determinar o desbloqueio de emissão e recepção de documentos fiscais, bem como eventual suspensão da inscrição estadual ou qualquer restrição à atividade da empresa. Isto pois
a
autoridade coatora ilegalmente promoveu o bloqueio fiscal da agravante, impedindo-a de exercer sua função empresarial sem qualquer fundamentação a respeito de constatação de indício de fraude, violando, ainda, seu direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório ao não oportunizá-la chance de demonstrar sua atuação regular antes do bloqueio.

Decisão proferida em caráter liminar indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. (ID 3009200)

A
parte agravada apresentou contrarrazões (
ID
3102483
)
pugnando pel
o
desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada,
uma vez que
a imposição de restrições à emissão e recebimento de documentos fiscais eletrônicos
da
Agravante foi pautada em uma analítica e comprometida investigação fiscal que originou Plano de Auditoria Fiscal,
estando a constatação de indícios de fraude plenamente comprovadas pelos documentos juntados, havendo
o agravado agido de acordo com a previsão contida no
art. 54-A, III do RICMS/ES.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 14 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos
d
o
Mandado de Segurança
nº
5023665-20.2022.8.08.0024
em trâmite perante a
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
impetrado em face do

GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
,

indeferiu
a medida liminar requerida.

E
m suas razões de ID
2982881,
aduz
a
agravante que a
autoridade coatora ilegalmente promoveu o bloqueio da emissão e do recebimento dos documentos fiscais da recorrente, impedindo-a de exercer sua função empresarial sem qualquer fundamentação a respeito de constatação de indício de fraude. Havendo, ainda, o agravado deixado de desbloquear as atividades após o cumprimento da exigência de fornecimento de documentação extensa pela agravante.

Argumenta, também, no sentido de que não foi oportunizado à agravante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, havendo o agravado optado por cercear direitos constitucionalmente previstos sem sequer fundamentar e expor os motivos que levaram a impor medida tão gravosa, restando clara a ilegalidade do ato.

Requer, assim, seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
que

indeferiu
a medida liminar requerida,
para determinar
o desbloqueio de emissão e recepção de documentos fiscais, bem como eventual suspensão da inscrição estadual ou qualquer restrição à atividade da empresa agravante, haja vista a ilegalidade do ato administrativo exercido pelo agravado.

Em sede de contrarrazões de ID 3101483, argumenta o agravado que
a imposição de restrições à emissão e recebimento de documentos fiscais eletrônicos à Agravante foi pautada em uma analítica e comprometida investigação fiscal que originou o Plano de Auditoria Fiscal (PAF) n° 17457/2022. Diante disso, visando resguardar o erário das operações fraudulentas da Agravante, o Fisco, preventivamente, impôs
ao contribuinte restrições
à emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, tendo a Decisão de piso agido em conformidade com o art. 54-A, III do RICMS/ES.

Argumenta, também, no sentido de que, d
iferentemente do que alega a Agravante, imediatamente após a imposição
das restrições pelo Fisco, ela foi notificada em seu domicílio tributário para apresentar em 10 dias contraprovas capazes de eliminar tais restrições, de modo a comprovar a regularidade de seus dados cadastrais e de suas operações, mas não se incumbiu de apresentar contraprovas, apresentando apenas documentos contendo relação de notas fiscais, e não os comprovantes dos valores pago aos supostos fornecedores.

Pelo exposto, requer o agravado seja negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento porquanto a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
é irretocável em suas razões.

Em primeiro plano, há de salientar que,
em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

A
disposição legal contida no art. 54-A, III, do RICMS/ES,
impõe a seguinte determinação:

Art. 54-A - A Sefaz poderá impor,
preventivamente,
restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte

Em harmonia com referida disposição
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de realização do bloqueio da emissão e recepção de documentos fiscais de forma preventiva na hipótese de indício de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte,
conforme os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte.

2
–
Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES.

3
–
Decisão mantida.

4
–
Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0015448-78.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 10/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS.
DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1) O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.

2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina.

3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas aadesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES).

4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno.

(TJES; AI 0001425-30.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante/apelante, não houve suspensão da sua inscrição estadual em virtude da não apresentação de documentos fiscais ou por ausência de pagamento de crédito tributário.

2. O recorrente, após a conclusão do processo administrativo de exclusão do Simples Nacional previsto no art. 162-F do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002), foi intimado para apresentar o Documento de Informações Econômico Fiscais - DIEF e os arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD no prazo de 30 dias, mas preferiu manter-se inerte, não cumprindo as determinações fixadas.

3. Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade.

4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/07/2019; DJES 31/07/2019)

Compulsando os autos, verifico que o ato praticado pelo agravado está em perfeita consonância com a previsão legal contida no
art. 54-A, III, do RICMS/ES, estando este revestido do princípio da legalidade dos atos administrativos, não havendo o que se falar em irregularidade ou ilegalidade provenientes deste.

Isto pois a restrição impugnada é referente ao exercício do poder de polícia administrativo que tem por objetivo a proteção
da
economia pública, de modo que a atuação preventiva d
a SEFAZ se demonstra extremamente necessária, contanto que devidamente fundamentada.

Compulsando os autos, verifico que o
agravado
juntou uma amplitude de documentos que sugerem indícios da prática de fraude pelo agravante,
bem como
Plano de Auditoria Fiscal,
mais que suficientes para ensejar a
s
restrições à emissão e recepção de documentos fiscais preventiva, nos termos do artigo
54-A, III, do RICMS/ES,
conforme documento de ID 3101584.

Neste sentido, conclui-se que
deve ser mantida incólume a decisão agravada, haja vista estar
em perfeita concordância e observação da previsão contida no
artigo
54-A, III, do RICMS/ES,
uma vez que
não
há
qualquer irregularidade ou ilegalidade decorrentes do ato administrativo praticado pelo agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006592-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
NO MANDADO DE SEGURANÇA
–
BLOQUEIO DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE FORMA PREVENTIVA
–
POSSIBILIDADE
–
CONSTATAÇÃO DE INDÍCIO DA PRÁTI
C
A DE FRAUDE
–
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO
–

MANUTENÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O
ato praticado pelo agravado está em perfeita consonância com a previsão legal contida no
art. 54-A, III, do RICMS/ES, estando este revestido do princípio da legalidade dos atos administrativos, não havendo o que se falar em irregularidade ou ilegalidade provenientes deste.

2.
A
restrição impugnada é referente ao exercício do poder de polícia administrativo que tem por objetivo a proteção
da
economia pública
.

3.
O
agravado
juntou
aos autos
amplitude de documentos que sugerem indícios da prática de fraude pelo agravante, suficientes para ensejar a
s
restrições à emissão e recepção de documentos fiscais preventiva, nos termos do artigo
54-A, III, do RICMS/ES
.

4
.
Recurso
imp
rovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.